Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REQUISIÇÃO DE DADOS. CCF. DIMOB E DECRED. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, ao Juízo singular, que expeça ofícios destinados ao Banco Central, para obtenção do Relatório de Cheques sem Fundos (CCF), bem como à Receita Federal para obtenção da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED).
2. O CCF é um banco de dados mantido pelo Banco Central do Brasil que registra as informações a respeito de cheques devolvidos por insuficiência de saldo. O objetivo do cadastro é prevenir a prática fraudes pelos emitentes de cheques devolvidos.
3. A DIMOB tem por intuito fiscalizar negócios jurídicos imobiliários efetivados por pessoas jurídicas ou equiparadas. A DECRED tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados.
4. Nesse sentido percebe-se que a expedição dos aludidos ofícios não serve para a finalidade, pretendida pelo agravante, de localizar bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas.
5. Recurso conhecido e desprovido.